Tribunal: TJMT
Processo: 1029890-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029890-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KI-BARATO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS E CEREAIS EIRELI - CNPJ: 01.139.857/0001-50 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISPENSA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS.
RECURSO

DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença de Ação Monitória, que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada, determinando a citação de sua sócia.

2.

A Agravante sustenta nulidade da decisão, alegando ausência de prévia intimação para manifestação e ausência dos requisitos do art. 50 do CC, requerendo o indeferimento do incidente ou o retorno dos autos à origem para exercício do contraditório.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia consiste em definir se a decisão que defere a desconsideração da personalidade jurídica, em fase de cumprimento de sentença, pode ser proferida sem prévia intimação da parte Executada.

III. Razões de decidir

4.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica admite a aplicação do regime das tutelas provisórias, sendo possível o deferimento sem a oitiva da parte contrária, quando presentes os pressupostos do art. 300 do CPC e do art. 50 do CC, sem que isso implique violação ao contraditório e à ampla defesa.

5.

O contraditório será oportunizado posteriormente, por ocasião da citação da sócia, antes de eventual constrição patrimonial.

6.

Constatado o encerramento irregular das atividades empresariais — inaptidão fiscal, sede desocupada, ausência de bens penhoráveis e inércia processual —, há presunção relativa de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ, apta a justificar a desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem prévia intimação da parte Executada, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 50 do CC. 2. O encerramento irregular das atividades empresariais e a inaptidão fiscal da empresa constituem indícios suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução aos sócios, nos termos da Súmula 435 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 4º, 134 e 300; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 435; TJMT, AI n. 1022139-48.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029890-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: KI-BARATO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS E CEREAIS EIRELI

AGRAVADA: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KI-BARATO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS E CEREAIS EIRELI
, em desfavor de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 1000943-18.2017.8.11.0003, que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ora Agravante, e determinou a citação dos sócios.

A Agravante aduz que o juízo singular deferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica sem intimar previamente a parte Executada para exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, assevera que o caso em comento não preenche os requisitos mínimos necessários para que seja deferido o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Com isso, requer seja indeferido o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica; subsidiariamente, pugna pelo retorno dos autos à origem para exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte Executada.

Contrarrazões ID. 319753877, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 1000943-18.2017.8.11.0003, que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravante, e determinou a citação dos sócios.

A Agravante aduz que o juízo singular deferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica sem intimar previamente a parte Executada para exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, assevera que o caso em comento não preenche os requisitos mínimos necessários para que seja deferido o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Com isso, requer seja indeferido o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica; subsidiariamente, pugna pelo retorno dos autos à origem para exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte Executada.

O Recurso não comporta provimento.

De início, cabe esclarecer que o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi formulado pela Agravada em 17/10/2022, consoante ID. 101628280 (dos autos de origem), tendo sido inicialmente indeferido (ID. 128173362).

Na sequência, a Recorrida apresentou novo petitório, em 30/10/2024 (ID. 174037078), postulando pela Desconsideração da Personalidade Jurídica da Agravante, desta vez informando o nome, o CPF e o endereço da sócia CLAUDIELENE ALVES DO VALE, o que fora deferido pelo juízo
a quo
em 08/08/2025, conforme decisão ID. 203175369.

A Agravante, por sua vez, alega que, desde o primeiro pedido formulado em 17/10/2022, a Defensoria Pública, que a assiste, não foi intimada para manifestação, o que afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Sem razão, contudo, pois se aplica ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória de urgência, ou seja, quando preenchidos os pressupostos gerais previstos no artigo 300 do CPC e no artigo 50 do Código Civil, torna-se dispensável a prévia intimação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ARRESTO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

“(...)
A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa.

Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil
, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial,
circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis
, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação (...)” (TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021).
(N.U 1024562-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) – destaquei.

Ademais, quando da citação da sócia, lhe serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, antes de qualquer determinação de constrição ou indisponibilidade de bens.

Quanto ao mérito propriamente dito, sabe-se que o encerramento
irregular
das atividades empresariais, evidenciado pela condição de inaptidão fiscal, ausência de bens penhoráveis, sede desocupada, citação por edital e inércia processual, constitui presunção relativa de dissolução
irregular
, nos termos do Verbete Sumular 435 do STJ, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

Ademais, consta dos autos que a situação cadastral da Agravante é “baixada” pelo motivo “inexistente de fato”, o que corrobora com as afirmações da Agravada.

Confira-se:

A propósito:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Dissolução Irregular. Esgotamento dos Meios Executivos. Fraude aos Credores. Recurso Provido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida no cumprimento de sentença oriundo de Ação Monitória, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada. Os Agravantes sustentam que há indícios suficientes de encerramento irregular, esvaziamento patrimonial e inércia processual da pessoa jurídica, elementos que caracterizariam fraude e justificariam a inclusão da sócia no polo passivo da Execução.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada, com o consequente redirecionamento da Execução à sua sócia administradora.

III. Razões de Decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica é admitida quando constatado abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, e pode ser requerida em qualquer fase processual, conforme autoriza o art. 134 do CPC.

4. O encerramento irregular das atividades empresariais, evidenciado pela condição de inaptidão fiscal, ausência de bens penhoráveis, sede desocupada, citação por edital e inércia processual, constitui presunção relativa de dissolução irregular, nos termos do Verbete Sumular 435 do STJ.

5. A existência de diversas execuções infrutíferas contra a executada reforça o quadro de esvaziamento patrimonial e de utilização abusiva da estrutura societária para frustrar credores.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte admite a desconsideração da personalidade jurídica mesmo na falta de baixa formal da empresa, desde que presentes indícios robustos de dissolução irregular.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando evidenciado, por meio de indícios robustos, o encerramento irregular das atividades empresariais e o esvaziamento patrimonial da empresa Executada. 2. A condição de inaptidão fiscal, somada à falta de ativos, sede desocupada e múltiplas execuções infrutíferas, caracteriza fraude aos credores e justifica o redirecionamento da execução aos sócios.
3. A efetividade da tutela jurisdicional deve prevalecer sobre a mera formalidade da existência societária quando esta é utilizada com finalidade protelatória ou evasiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 4º, 134 e 139, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; TJSP, AI n. 2234870-19.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 17.09.2024; TJSP, AI n. 2377143-21.2024.8.26.0000, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 06.03.2025; TJMG, AI n. 3021698-37.2024.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 23.10.2024; TJMT, AI n. 1015492-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 25.07.2025.

(N.U 1024042-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

– destaquei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025